Tribunal: TJMT
Processo: 1009243-65.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009243-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE COMODORO/MT (IMPETRADO), GLEIDSON BATISTA DA COSTA - CPF: 034.526.922-56 (PACIENTE), GLEIDSON BATISTA DA COSTA - CPF: 034.526.922-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – ALEGADA ILEGALIDADE – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - ARTS. 310 E 311 DO CPP - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 - ORDEM CONCEDIDA

A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação
"ex officio"
do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gleidson Batista da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro
/MT.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/04/2023, posteriormente convertida em preventiva, pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 304, do CP (uso de documento falso).

O impetrante sustenta ilegalidade da decretação da prisão preventiva por violar a nova redação do artigo 311 do CPP, uma vez que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juízo
“a quo”.

Diante do exposto, requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

Em sede de plantão judiciário, a liminar foi
indeferida
ao id. 166013188.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 166429870).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (id. 166746173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante sustentou ilegalidade do decreto cautelar em virtude da inovação trazida pela Lei nº13.964/2019, que alterou a redação do artigo 311 do CPP.

Razão assiste a impetrante.

Verifica-se dos autos, que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, porém, não houve representação pela Autoridade Policial quando da lavratura do APF ou requerimento do Ministério Público anteriormente ou durante a audiência de custódia.

Nessa ordem de ideias, com a alteração legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019, o artigo 311 do CPP retirou a possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, ficando com a seguinte redação:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Ou seja, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente.

Nesse sentido:

“(...) Na hipótese, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal.
(N.U 1012384- 29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Corroborando com tal entendimento, o informativo nº 686 do STJ esclarece que
“Após o advento da Lei n. 13.964/2019, não é possível a conversão ex offício da prisão em flagrante em preventiva, mesmo nas situações em que não ocorre audiência de custódia”.

Sendo assim, percebe-se que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da prisão preventiva decretada de ofício.

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
concedo a ordem
vindicada, para que seja revogada a prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023